Tribunal: TJMT
Processo: 1018077-96.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018077-96.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ MULLER SOUZA GUERRA - CPF: 023.513.291-80 (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), DIANDRO RAMOS LACERDA - CPF: 023.551.511-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ MULLER SOUZA GUERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, V, AMBOS DA
LEI 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – PEQUENAS DIVERGÊNCIAS QUE NÃO ALTERA A ESSÊNCIA DOS DEPOIMENTOS, APENAS ATESTAM A IDONEIDADE DOS TESTEMUNHOS – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APREENSÃO DE 5,225KG DE COCAÍNA – PRECEDENTES – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE ATENTOU ADEQUADAMENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – INAPLICABILIDADE DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS – CONTUMÁCIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA REINCIDÊNCIA – PEDIDO DE DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME – PLEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E EXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA - INVIABILIDADE - PLEITO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

A natureza e a
quantidade
da droga apreendida – 5,225KG de cocaína – constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas.

“(...) Em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º - da Lei 11.343/2006), inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. [...]
(STJ, AgRg no HC 709.004/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 08/03/2022).

Na hipótese dos autos verifica-se que o desconto no total da pena do tempo já cumprido em prisão cautelar não influenciaria na fixação do regime prisional inicial.

No tocante à determinação da expedição da guia de recolhimento provisório, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“de acordo com o art. 105 da Lei de Execuções Penais, a guia de expedição de recolhimento para a execução será expedida se o réu estiver ou vier a ser preso. Até mesmo, a Resolução n. 113 do CNJ não preconiza que o réu esteja sob custódia em razão dos autos da sentença prolatada. Mas que esteja preso por sentença condenatória recorrível, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, posição na qual se encontra o paciente”
.

“Hipótese na qual a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois, o recorrente foi surpreendido, juntamente com dois corréus, na posse de 410g de cocaína, 135g de maconha e, aproximadamente, 22g de haxixe”
(AgRg no RHC 156.239/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018077-96.2021.8.11.0042

APELANTE: LUIZ MULLER SOUZA GUERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para afastar a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006 e condenar o apelante LUIZ MULLER SOUZA GUERRA à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime fechado (reincidente) e ao pagamento de 877 (oitocentos e setenta e sete) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06.

Negado ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 126396212).

Nas razões recursais de id. 126396225, o apelante requer:

“a) Absolver o Apelante por insuficiência probatória, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

b) De forma subsidiária, acaso não se entenda pela absolvição, que seja readequada a reprimenda imposta, nos termos dedilhados em linha volvidas, para aplicação da causa de diminuição constante do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo de 2/3, bem como para afastar as exasperações em razão da quantidade das drogas e da reincidência;

c) Subsidiariamente, requer a redução na majoração operada pelo magistrado
a quo;

d) A fixação de regime inicial para cumprimento de pena aberto, consoante artigo 33, parágrafo 2º, “C” da Lei Adjetiva Penal;

e) A substituição de eventual pena remanescente por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 da Lei Adjetiva;

f) A possibilidade de progressão de regime considerando o percentual de 20%, e em atenção ao tempo de pena já cumprido pelo Apelante e, ainda, o fato de o crime não ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça;

g) A revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, estampadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, reconhecendo-se a ilegalidade do cumprimento provisório da pena, e a ausência dos requisitos presentes no artigo 312 do mesmo Diploma”.
sic

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 126396233).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id.
128585675)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ MULLER SOUZA GUERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Alega a defesa que as versões apresentadas pelos policiais se deram de forma inconsistente, devendo-se, no caso, dar maior relevância a versão apresentada pelo acusado, pleiteando, assim, a sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A peça acusatória atribuiu ao apelante a seguinte conduta delitiva (id. 126396174):

“No dia 08 de novembro de 2021, por volta das 17h30min, na Rodovia 364, Km 387, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado LUIZ MULLER SOUZA GUERRA, foi preso em flagrante delito, por transportar e trazer consigo drogas, destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que fazia entre diferentes Estados da Federação, e utilizando-se de transporte público de passageiros (ônibus).

Segundo consta, na data dos fatos, por volta das 15h10min, uma equipe de Policiais Rodoviários Federais (PRF) iniciou os procedimentos para a fiscalização de veículos de transporte de passageiros, com a utilização de cães farejadores, no Posto da PRF, no km 387, da BR 364, no município de Cuiabá/MT.

Durante o período de fiscalização de rotina, o ônibus interestadual, de placas OZN8252, pertencente a empresa Gontijo, fazendo à linha Porto Velho/RO x Mantena/MG, foi abordado no Posto da PRF, momento em que os policiais solicitaram as passagens e os documentos pessoais dos passageiros.

Ato contínuo, quando foram averiguar o passageiro que viajava na poltrona 38, o ora denunciado LUIZ MULLER SOUZA GUERRA, os policiais perceberam que o denunciado apresentou excessivo nervosismo com a presença policial no interior do ônibus. Ao ser indagado sobre o destino final, o denunciado respondeu que não sabia o nome da cidade onde desembarcaria.

Continuando as indagações, quando foi perguntado o motivo da viagem, LUIZ MULLER apenas respondeu que visitaria uma tia de nome “Maria”, mas não tinha o contato dela e não sabia dizer o sobrenome da mesma. Diante das repostas evasivas, que levantaram forte suspeita da equipe, foi perguntado ao denunciado se ele já tinha sido preso anteriormente, tendo ele respondido que não. Todavia, quando realizada uma consulta nos sistemas disponíveis na PRF, foi constatado que o denunciado LUIZ MULLER já foi preso por porte ilegal de arma de fogo e por tráfico de drogas.

Diante do ocorrido, considerando a fundada suspeita existente, foi solicitado ao denunciado que ele tirasse do seu colo um travesseiro que trazia consigo. Atendida a ordem, quando o implicado LUIZ MULLER fez o movimento de retirada, os policiais notaram que havia algo pesado dentro do travesseiro. Na sequência, a equipe policial abriu o aludido objeto, e encontrou 05 (cinco) tabletes de substância análoga à cocaína.

Na aludida ocasião ainda foram apreendidos itens pessoais pertencentes ao denunciado, os quais seriam a quantia em dinheiro, no valor de R$ 457,00 (quatrocentos e cinquenta e sete reais), uma mochila com roupas, um aparelho celular da marca APPLE, modelo IPHONE, com tela danificada, de IMEI 359228060756792, além de um documento pessoal.

O Laudo Pericial nº. 3.14.2021.80811-01, acostado aos autos, concluiu que as 05 (cinco) porções apreendidas, compostas por material esbranquiçado, compactado, embaladas individualmente em camadas de fita adesiva de cor vermelha, em formato do tipo “tijolo”, pesando a massa bruta de 5,225 kg (cinco quilogramas e duzentos e vinte e cinco gramas), apresentou resultado positiva para COCAÍNA, esta que é substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, que é considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F1, da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Quando interrogado pela autoridade policial, o denunciado LUIZ MULLER negou a propriedade das drogas apreendidas, afirmando que o travesseiro estava no bagageiro do ônibus, há algumas poltronas a sua frente. Ademais, o denunciado afirmou que os policiais revistaram a sua mochila, mas nada de ilícito foi encontrado.

(...)

Ademais, observou-se no presente inquérito policial que no sistema da PRF foi registrado o B.O nº. 2324913211108151039, fls. 04/05 – página dos autos físicos, no qual consta os dados pessoais do denunciado, bem como a declaração dele para os policiais, confessando que um homem havia lhe entregado um travesseiro contendo as drogas, sendo que levaria os entorpecentes para o município de João Monlevade, no Estado de Minas Gerais, e receberia por isso a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por peça de droga, totalizando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por 05 (cinco) peças a serem transportadas (...)”.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 126394797, p. 02), pelo boletim de ocorrência (id. 126394797, p. 05), termo de apreensão (id. 126394797, p. 12) e laudo pericial (id. 126394797, p. 16).

De igual modo, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal, senão vejamos.

Em Juízo, o apelante Luiz Muller Souza Guerra negou a prática delitiva, afirmando que os entorpecentes encontrados não lhe pertenciam e que o travesseiro onde foi encontrado o entorpecente não estava em sua posse e, sim, no bagageiro do ônibus, distante de onde estava sentado. Confira-se:

“(...) Que sou mecânico; Que meu pai tem uma oficina e eu trabalho com ele; (...) Que ganho uns R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 3.000,00 (três mil reais); (...) Que sou usuário; (...) Que fumo maconha e cheiro cocaína; (...) Que tem uns 05 (cinco) anos [que uso]; (...) Que essa droga não foi pega comigo, foi pego no bagageiro; (...) Que eles acharam a droga e eles vieram pedir meu documento, e eu menti que [não] tinha passagem (...) com medo deles ‘jogarem’ droga em mim; Que o único que tinha passagem e o mais novo no ônibus era eu; (...) Que eu falei que não tinha passagem para eles, e aí constou que eu tinha passagem; (...) Que eles acharam a droga, e se eu falasse que eu tinha passagem, aí iam ‘jogar’ do mesmo jeito igual eles estão falando que a droga é minha; (...) Que falei que não [tinha passagem criminal], porque já tinham achado a droga e eles vieram pegar o documento, perguntando se eu tinha passagem, e eu falei que eu não tinha; Que foi, desceu lá do ônibus, e constou que eu tinha passagem, aí eles já vieram e algemaram eu; (...) Que eu sai de Mirassol e estava indo para Minas [Gerais]; (...) Que eu estava indo a passeio, porque eu ia conhecer uns ferros velhos que tinha lá, e vendem peças de carro para revenda; (...) Que Belo Horizonte mesmo, na capital [que eu ia]; (...) Que eu ia parar em Belo Horizonte; (...) Que eu pedi para Belo Horizonte e eles me deram aquela passagem; (...) Que eu não sabia, eu só perguntei, e aí falou que ficava perto, que a rodoviária passava por Belo Horizonte, para depois ir para Mantena, ela falou, a mulher; Que passava primeiro pela capital, (...) aí eu descia antes; (...) Que ia parar antes, aí eu podia descer; (...) Que [comprei esse destino] porque não tinha passagem naquele dia [até Belo Horizonte], só tinha essa; (...) Que eu comprei a passagem, mas não tinha para Belo Horizonte, só tinha para isso daí, e eu sei que podia parar antes; (...) Que ia para Mantena, mas parava em Belo Horizonte; Que não tinha outra passagem no dia, no mesmo dia; (...) Que tinha [os nomes dos ferros velhos], mas estava no meu celular; Que estava pesquisando, mas estava no meu celular; (...) Que já tinha visto, mas não lembro os nomes; (...) Que era cambio de carro, motor, essas coisas [que ia ver]; (...) Que ia trazer de ônibus ou despachante, transportadora; (...) Que primeira vez [que ia fazer isso]; (...) Que tem muitas peças de carro que a gente não consegue achar; (...) Que em Cáceres [que peguei o ônibus]; (...) Que não é meu, não pegou comigo [esse entorpecente]; Que estava na poltrona 26; Que eles estão falando que eu estava no final do ônibus e eu não estava no final do ônibus, eu estava na poltrona 26, no meio do ônibus; (...) Que poltrona 26, que era da janela ainda; (...) Que eu só ia ver isso daí e já ia voltar embora; Que nem uma semana ia ficar lá; (...) Que não confessei; Que ainda quem conversou comigo foi esse Fernando, nem foi o parceiro dele; Que o único que conversou comigo foi esse Fernando; (...) Que [atribuiu a mim essa droga] porque eu omiti que não tinha, e eu tinha uma passagem [criminal]; (...) Que não apresentei nervosismo, eu até estava com dinheiro; (...) Que para falar bem a verdade, eu estava com 2 kg (dois quilogramas) de maconha, que estava comigo; (...) Que encontraram comigo 2 kg (dois quilogramas), mas não apareceu isso aí no processo, não apareceu lá também; Que eram 02 ‘braus’ bolados, que já estavam bolados para fumar; Que era o que estava comigo, estava na minha carteira; (...) Que tinha R$ 1.000,00 (um mil reais) em dinheiro; (...) Que, se não estou enganado, foi R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) ou R$ 500,00 (quinhentos reais) na passagem [que eu paguei]; (...) Que fui eu mesmo [que paguei]; (...) Que eu não tenho nada a ver com isso não, não pegou comigo; (...) Que eu não falei nada disso para eles [que ia visitar uma tia]; (...) Que havia mais gente de idade [dentro do ônibus]; Que tinha bastante gente dentro do ônibus, estava lotado, nem tinha lugar para sentar; Que eu era a última poltrona que tinha comprado a passagem, que o ônibus já estava lotado; (...) Que a única que tinha era a 26; (...) Que o ônibus estava lotado de onde eu peguei; Que era a última passagem no dia que eu comprei; (...) Que eu estava no meio do ônibus, na 26, que era a minha poltrona; (...) Que estava lotado [o ônibus]; (...) Que eu sei, ela (droga) estava no bagageiro, porque eles revistaram, vieram, revistaram minha mochila, não acharam; Que revistaram tudinho; (...) Que depois eles foram pedindo os documentos das pessoas tudinho e perguntaram se eu tinha passagem; Que lá no fundo, eles já tinha achado a droga, que eu vi o cara mexendo no travesseiro; Que aí o policial foi e desceu com o travesseiro para baixo, (...) que foi esse Diandro, (...) e perguntou se eu tinha passagem; Que pegou o meu e de mais 04 (quatro) rapazes [os documentos]; (...) Que como eu tinha falado que eu não tinha passagem, já pediram para eu descer do ônibus, e já algemaram eu; (...).”
(sic - Interrogatório extraído da sentença condenatória – id. 126396212, p. 06)

Lado outro, o Policial Rodoviário Federal Diandro Ramos Lacerda ratificou em Juízo a versão apresentada na fase policial, afirmando que:

“(...) Que durante fiscalização de rotina da equipe, nós abordamos o ônibus que, se não me engano, da empresa Gontijo, e aí, durante as entrevistas ali com os passageiros, nós fizemos a entrevista com o acusado, e ele demonstrou excessivo nervosismo; Que me recordo que a gente localizou acho que 05 (cinco) tabletes no travesseiro dele; (...) Que isso, [de padrão de um quilo]; (...) Que [era] cocaína; (...) Que isso, a empresa Gontijo, ela faz a linha Porto Velho-RO/Mantena-MG; (...) Que não me recordo exatamente onde ele pegou, mas ele informou que estava levando para Minas Gerais; Que ele foi contratado para realizar esse transporte e ganharia uma quantia em dinheiro por isso; (...) Que, salvo engano, ele ia ganhar R$ 1.000,00 (um mil reais) por tablete; (...) Que estava dentro do travesseiro dele [a droga]; Que colocaram e costuraram no travesseiro; (...) Que isso, [ele estava transportando para alguém]; (...) Que não me recordo [se ele mencionou para quem ele estava transportando]; (...) Que o travesseiro estava com ele, na poltrona dele; Que ele estava deitado em cima do travesseiro, que o travesseiro estava nas costas dele; (...) Que não tinha ninguém [na poltrona ao lado da dele]; (...) Que no nosso boletim, a gente colocou que ele afirmou sim para a gente que receberia uma quantia para transportar a droga até uma cidade de Minas Gerais, que seria R$ 1.000,00 (um mil reais) por tablete; (...) Que sim, [para a gente, ele confessou que estava transportando mesmo a droga]; (...) Que não lembro exatamente a cidade que ele pegou a droga; (...) Que era João Monlevade, é isso mesmo [o nome da cidade para onde ele iria levar a droga]; (...) Que essa abordagem foi uma abordagem de rotina; Que a gente frequentemente trabalha com esse tipo de abordagem em ônibus, e aí a gente adentra ao ônibus e faz as fiscalizações, checagens de documentos; (...) Que nós trabalhamos com cão farejador; Que eu sou do grupo de operações com cães, tinha cão disponível; (...) Que não [entrei com cão dentro do ônibus]; (...) Que não [coloquei o cão para farejar a droga]; (...) Que sim, com certeza [tinha mais passageiros dentro do ônibus]; (...) Que o travesseiro estava na poltrona dele, nas costas dele; (...) Que [o travesseiro estava] na poltrona do senhor aí (réu); (...).”
(sic - Depoimento extraído da sentença condenatória – id. 126396212, p. 04)

O também Policial Rodoviário Federal Fernando Cesar Moraes Koehler, em seu depoimento em Juízo, ratificou a versão apresentada pela testemunha PRF Diandro.

“(...) Que, como de costume, a gente fiscalizando lá os ônibus com os cães, subimos para solicitar passagens e documentos dos passageiros e aí na poltrona que viajava o rapaz aí (réu), o colega solicitou a passagem e o documento para conferência, e aí fez aquelas perguntas de onde vai; Que ele não sabia para onde ia, quem iria visitar, que falava que era uma tia Maria; Que perguntamos se ele já tinha alguma passagem criminal, e ele disse que não; Que aí em consulta ao documento, viu que ele já tinha passagens criminais; Que nisso o colega pediu para ele tirar o travesseiro que estava com ele; Que pelo peso assim, já dava para ver que pegou o travesseiro, e o travesseiro arqueou para baixo; Que o colega perguntou o que tinha lá, e ele não conseguiu falar; Que aí quando abriu o travesseiro, tinham 05 (cinco) tabletes de cocaína dentro; (...) Que isso, [cada] tablete de aproximadamente um quilo; (...) Que [o réu] estava em cima dele, do travesseiro, e aparecia uma ponta só assim, e aí o colega pediu para tirar o travesseiro lá; Que quando ele foi tirar, já viu que tinha um peso diferente; Que aí quando abriu, os tabletes estavam escondidos lá dentro; (...) Que não, só ele [estava no fundo do ônibus]; (...) Que de forma alguma [tinha como confundir que o travesseiro não era dele]; Que estava com ele [o travesseiro]; (...) Que não, [ele não alegou que o travesseiro não era dele]; (...) Que falou que era dele mesmo; Que foi tranquila a ocorrência; (...) Que eu estava uns 4m (quatro metros) de distância, então o colega deve ter falado com ele [sobre o local onde pegou, de quem era a droga e para onde estava sendo levada]; (...) Que falou que já pegou desse jeito [a droga]; (...) Que não me lembro [se ele falou se ia receber alguma coisa para realizar o transporte]; (...) Que era a empresa Gontijo, linha Porto Velho-RO/Mantena-MG; (...) Que para mim [ele não falou onde ele pegou a droga e para onde a levaria]; (...) Que no início lá, ele não sabia falar [para onde ele iria], que foi isso que levantou a suspeita; Que é uma cidade com um nome um pouco diferente, e na passagem dele, a gente conseguiu ver e depois ele falou que era para essa cidade aí (João Monlevade); (...) Que não, não negou, assumiu que estava transportando [o entorpecente]; (...) Que, salvo engano, ele já tem outra passagem pelo mesmo crime; (...) Que eu não lembro [se ele falou que receberia dinheiro para transportar essa droga]; (...) Que isso, [quem entrevistou o réu foi meu colega]; Que a gente trabalha em binômio, e aí, geralmente, o colega está com um passageiro e eu estou com outro; (...) Que isso, Diandro, esse é o meu parceiro; (...) Que mantenho a minha versão, mantenho a versão na delegacia, afirmando o colo, e mantenho o detalhe que estou dizendo agora perante juízo, que aparecia a pontinha ali [do travesseiro]; (...) Que o colo, a pontinha, para mim, vai ser a mesma coisa; (...) Que eles viajam com coberta, com algumas coisas no colo; (...) Que na lateral da poltrona, a gente vai considerar colo; Que o colo é a parte que não estaria sob a poltrona, embaixo da poltrona de onde coloca os pés; Que essa é a minha versão do que eu vi dos fatos; (...) Que o que eu vi dos fatos, eu mantenho o que eu escrevi e mantenho o detalhe oral que estou prestando aqui em juízo; (...) Que eu não, meu parceiro [que pegou a passagem do réu]; (...) Que eu entrego o preso, o material, o vínculo que ele tem com alguma coisa de dinheiro, joias, tudo para o delegado; (...) Que havia sim outros passageiros; Que ele (ônibus) vem de Porto Velho, ele vem coletando e largando pessoas; (...) Que, salvo engano, tinha a mochila dele com roupas pessoais; (...) Que isso, no momento, com certeza, ele falou: ‘é meu’; (...).”
(sic - Depoimento extraído da sentença condenatória – id. 126396212, p. 05)

Verifica-se que, ao contrário do alegado pela defesa, os policiais rodoviários foram uníssonos acerca da dinâmica dos fatos, afirmando, inclusive, que o travesseiro estava na posse do apelante.

Diante desse cenário, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, é possível concluir que o apelante praticou o tipo penal descrito no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, especialmente quando apreciada as declarações dos policiais rodoviários federais,
a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 5kg de cocaína).

Não bastasse, não há sequer indícios de que houvessem motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, ou mesmo que a imputação do crime de tráfico teria se dado única e exclusivamente por se tratar de réu reincidente, de modo que os testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Aliás, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que
a prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Cabe salientar que pequenas contradições são até esperadas em relatos idôneos, especialmente, tratando-se de policiais acostumados a atender diversas ocorrências diárias.

De mais a mais, não há falar-se, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo,
porquanto as provas construídas em juízo não apresentam qualquer adminículo de dúvida capaz de afastar o édito condenatório.

Portanto, comprovada a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição do delito de tráfico de drogas.

Da dosimetria da pena.

Busca a defesa a readequação da pena-base, o afastamento da agravante de reincidência ou a readequação do
quantum
de aumento aplicado. Requer ainda o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33, da Lei de Drogas e, consequentemente, a readequação do regime inicial de cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a realização da detração penal e a consequente progressão de regime considerando o percentual de 20% (vinte por cento) e, por fim, a revogação da prisão preventiva.

Consta dos autos, que a pena-base do apelante foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (5,225kg de cocaína).

É sabido que a natureza da droga apreendida constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos art. 42 da Lei de Drogas.

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“A natureza e a quantidade da droga (cerca de 1,5 kg de cocaína) justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”
(AgRg no AREsp 1677705/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020)

Já no que se refere ao
quantum
de aumento, cabe salientar que o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para regular o cálculo da pena-base, ficando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, além de garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado.

Assim sendo, as circunstâncias do caso concreto, em conjunto com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deverão nortear o juiz sentenciante na escolha do aumento de cada circunstância judicial desfavorável.

In casu
, entendo que agiu com acerto o magistrado, aumentando a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses em razão da expressiva quantidade e natureza da droga apreendida (5,225kg de cocaína), indo ao encontro do entendimento do STJ, no sentido de que:
“Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima,
exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses”
(AgRg no AREsp 1799289/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021).

Assim, entendo como proporcional o patamar de aumento utilizado pelo juízo de primeiro grau para exasperação da pena base, motivo pelo qual mantenho a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a incidência da agravante de reincidência vez que, nos termos do artigo 63 do Código Penal, incide a referida agravante
"quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior"
.

No caso dos autos, em consulta ao sistema SEEU, constatei que o apelante, na data do delito retratado nestes autos, ostentava uma condenação definitiva anterior, que embora extinta a punibilidade da pretensão executória em 30.10.2019, a pena não foi alcançada pelo período depurador, vez que a sentença condenatória foi prolatada em 04/04/2022, dando ensejo à configuração da reincidência.

Do mesmo modo, o
quantum
de aumento aplicado em 01 (um) ano, em face do reconhecimento da agravante da reincidência, deve ser mantida, pois aplicada no patamar de 1/6, de acordo com o entendimento do STJ (AgRg no HC 661.765/MG).

Assim sendo, mantenho a pena intermediária para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Com relação a não incidência da minorante, agiu com acerto o magistrado singular, eis que o reconhecimento da reincidência impede a concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A propósito:

(...) Em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º - da Lei 11.343/2006), inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. [...] (STJ, AgRg no HC 709.004/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes
(Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 08/03/2022).

Ainda, deve ser mantida a fração de 1/6 (um sexto) em face da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da lei de drogas, permanecendo a pena aplicada pelo magistrado em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 877 (oitocentos e setenta e sete) dias-multa.

Quanto à alegação acerca do caráter hediondo do delito de tráfico de drogas para efeito de progressão de regime, saliento que o pleito é inviável, porquanto se trata de matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais via de postulação típica e adequada, sob pena de, a se entender de forma diversa, incorrer em indesejável supressão de instância.

Nesse sentido:

EMENTA : APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO, ART. 157, "CAPUT", DO CP – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE - AMEAÇA COMPROVADA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – ÓBICE TEMPORAL – PROGRESSÃO DE REGIME – INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL – PEDIDO PREJUDICADO - APELO IMPROVIDO. 1) Ficou evidenciada a presença de grave ameaça durante a tentativa de subtração da res furtiva, o que basta para a caracterização da elementar do crime de roubo, não havendo fundamento para a absolvição, nem tampouco para a desclassificação para o delito de furto. 2) Incabível os pleitos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como pela fixação de regime aberto de cumprimento de pena, todavia, ante os óbices legais previstos nos artigos 44, I, e 33, § 2º, b, do CP, eis que a pena do apelante restou fixada acima de 04 (quatro) anos. 3) A progressão de regime deve ser feita primeiramente ao Juízo das Execuções Penais, mesmo em sede de execução provisória, sob pena de usurpação de competência. 4) Apelo improvido.
(TJ-ES - APL: 00129026520148080011, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 18/11/2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/11/2015)

Aliás
não se pode olvidar que o cômputo do tempo de prisão provisória deve ser feito somente nas hipóteses em que implicar na imediata alteração do regime prisional, o que não é o caso, de modo que a sua aplicação seria inócua, vez que condenado à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, não havendo, ainda, possibilidade de modificação do regime prisional.

A este respeito:
“Não viola o art. 387, § 2º, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu”
(REsp 1843481/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Mantida a pena, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão da falta dos requisitos autorizadores da benesse.

No tocante à determinação da expedição da guia de recolhimento provisório, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“de acordo com o art. 105 da Lei de Execuções Penais, a guia de expedição de recolhimento para a execução será expedida se o réu estiver ou vier a ser preso. Até mesmo, a Resolução n. 113 do CNJ não preconiza que o réu esteja sob custódia em razão dos autos da sentença prolatada. Mas que esteja preso por sentença condenatória recorrível, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, posição na qual se encontra o paciente”
.

No caso dos autos o apelante foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado e ao pagamento de 877 (oitocentos e setenta e sete) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, V, da Lei 11.343/06.

A sentença objeto de apelação, determinou que fosse expedida guia provisória de execução da pena, sendo negado o direito do réu de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Saliento que, no que se refere à guia de recolhimento provisória, atualmente disciplinada pela Resolução n. 113/2010, do CNJ, estando o réu preso por sentença condenatória recorrível, sua guia de recolhimento será antecipada e encaminhada ao juízo executório, a fim de definir o agendamento dos benefícios cabíveis.

Assim, basta que o sentenciado esteja preso (ainda que por outro processo) para viabilizar a expedição da guia provisória, desde que, por óbvio, isto lhe beneficie.

Assim sendo, tendo em vista a natureza da guia de recolhimento provisória, o teor do art. 8º, da Resolução n. 113/2010, do CNJ, que sua expedição possibilita ao juízo executório realizar os cálculos das futuras benesses e, principalmente, considerando que a medida não traz flagrante prejuízo ao sentenciado, constato que não há ofensa ao princípio da presunção de inocência do réu, conforme argumentou a sua defesa, devendo ser mantida a referida guia de execução provisória.

Por fim, inviável acolher o pedido do apelante de recorrer em liberdade, pois, conforme orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva”
(RHC 79.918/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Na hipótese, a prisão cautelar foi mantida em razão da gravidade concreta do delito (apreensão de mais de 5kg de cocaína) e para conter a reiteração criminosa do apelante, vez que se trata de réu reincidente,

Mencione-se que a quantidade de drogas foi elevada, situação que demonstra o risco à ordem pública em função da gravidade concreta do delito. A este respeito, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui precedente recente onde quantidade consideravelmente menor que a do presente caso foi suficiente para ensejar a cautela extrema, confira-se:
“Hipótese na qual a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois, o recorrente foi surpreendido, juntamente com dois corréus, na posse de 410g de cocaína, 135g de maconha e, aproximadamente, 22g de haxixe”
(AgRg no RHC 156.239/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Do mesmo modo, justifica-se a medida extrema pela contumácia delitiva do apelante que possui condenação definitiva pelo mesmo crime (Ação Penal nº
0000810-37.2015.8.11.0011
), cuja pena foi integralmente cumprida (PEP: 0044805-36.2017.8.11.0042/SEEU), porém não foi alcançada pelo período depurador de 05 (cinco) anos.

Assim sendo, a sentença condenatória proferida, onde foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022